Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-16.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA QUANTO À CONDUTA DO ADOLESCENTE. DEPOIMENTO POLICIAL ISOLADO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu o adolescente da imputação da prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). O MPDFT sustenta que a autoria e a materialidade do ato infracional estão comprovadas, especialmente pelo depoimento de policial que presenciou a suposta transação de entorpecentes, requerendo a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, com segurança, a autoria do ato infracional imputado ao adolescente, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O depoimento policial que embasa a acusação não é corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo insuficiente para sustentar a procedência da representação.
4. 4. A dúvida quanto à dinâmica dos fatos, especialmente sobre quem seria o vendedor e o comprador da droga, impede um juízo de certeza acerca da autoria do ato infracional.
5. 5. A ausência de provas independentes, como imagens do fato ou depoimento em Juízo do outro adolescente envolvido, reforça a insuficiência probatória.
6. 6. Diante da incerteza sobre a autoria do ato infracional, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; ECA, art. 112, VI. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.